Tribunal: TJBA
Processo: 8072098-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072098-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDECID PAIM DE AZEVEDO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Caráter genérico. Incorporação proporcional aos proventos de inatividade. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de incorporar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos proventos de aposentadoria, com base na paridade com os ativos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se é válida a impugnação ao deferimento da justiça gratuita; (ii) se incide decadência ou prescrição sobre a pretensão; (iii) se há ausência de prova pré-constituída; (iv) se é devida a incorporação da GCET ao provento do impetrante, e em que percentual. III. Razões de decidir 3. A impugnação à assistência judiciária gratuita foi rejeitada por ausência de elementos que afastem a declaração de hipossuficiência. 4. Afastadas as prejudiciais de decadência e prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com omissão administrativa continuada. 5. Rejeitada a preliminar de ausência de prova pré-constituída, diante da documentação acostada aos autos. 6. Reconhecido o caráter genérico da GCET, por ser paga de forma indistinta aos policiais em atividade, sem exigência de condições específicas. 7. O impetrante aposentou-se com base no posto de Soldado PM, fazendo jus ao percentual de 45% da GCET, conforme regulamentação vigente. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida em parte. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade. 2. O militar inativo faz jus ao percentual da GCET correspondente ao posto que serviu de base para o cálculo dos proventos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXIV; Lei 12.016/2009, arts. 22 e 23; Lei Estadual 7.990/01, arts. 92, 102, 110-B, 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52086/RS; REsp 1.863.740/PR; TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072098-89.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VANDECIO PAIM DE AZEVEDO e como apelado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder, em parte, a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.